Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
2. O excipiente deve observar o princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, segundo o qual a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão.
3. No em análise autos, o agravante apresentou exceção de pré-executividade aventando a prescrição do crédito tributário, tendo sido rejeitada; após apresentou nova exceção de pré-executividade aduzindo a ilegitimidade passiva e o pagamento parcial da dívida.
3.1. Tendo o agravante deixado de suscitar todas as matérias na primeira exceção de pré-executividade, necessário entender pela preclusão consumativa.
3.2. No que tange à alegação de pagamento, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo, tendo, no caso dos autos, o próprio exequente reconhecido o pagamento parcial da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.